Tribunal: CARF
Processo: 13656.721345/2019-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.721345/2019-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.642 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
BOJO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS TEXTEIS
EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS
Somente será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do
cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
POR
DÍVIDA
TRIBUTÁRIA.
CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 17, V, DA LC 123/2006 .RE
627.543. REPERCUSSÃO GERAL. STF
É constitucional o artigo 17, V, da LC 123/2006, que veda adesão ao Simples
Nacional à microempresa ou à empresa de pequeno porte que possua débito
com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
INTIMAÇÃO DE PATRONO DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO.
SÚMULA CARF No 110. No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.721345/2019-56
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.642 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13656.721345/2019-56

Relatório
Termo de Exclusão do Simples Nacional
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Termo de Exclusão do Simples Nacional no 201900767882,
de 12 de Setembro de 2019, com efeitos a partir de 1° de Janeiro de 2020, motivado nos
fundamentos de fato e de direito indicados, e-fl. 39:
[...]
2. Identificação do Sujeito Passivo
Nome Empresarial: BOJO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS
EIRELI
CNPJ: 07.388.667/0001-52
3. Descrição dos Fatos e Fundamentação Legal
Motivo da Exclusão do Simples Nacional: Exclusão de ofício do SIMPLES NACIONAL devido a
existência de débito(s) para com a Fazenda Federal, com exigibilidade não suspensa.
A lista de débitos está disponível no link “Relatório de Pendências”, que consta da mensagem
Termo de Exclusão 2019 recebida no Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional.
Data do fato motivador: 12/09/2019
Data de Efeito da Exclusão do Simples Nacional: 01/01/2020
Fundamentação Legal: Lei Complementar no 123, de 2006: Inciso V do art. 17, inciso I do art. 29,
inciso II do caput e § 2o do art. 30.
[...]

Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade, a qual
teve a seguinte Ementa e o Acórdão da 15a Turma DRJ/RPO no 14-107.501, de 29.05.2020, e-fls.
41-48:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
SIMPLES NACIONAL. SITUAÇÃO IMPEDIENTE. DÉBITO.
É vedado ingresso ou a permanência no Simples Nacional de Contribuintes que
possuam débitos com exigibilidade não suspensa em face do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou perante as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2020
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
RECONHECIMENTO
NO
ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
Cumpre à Administração Tributária aplicar a Lei de ofício. Por outra, em nível
administrativo, não se afasta a aplicação de ato normativo, por motivo que for
(ilegalidade, inconstitucionalidade). Entendimento já consolidado, inclusive, no
Enunciado no 02 da Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.642 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13656.721345/2019-56

INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO. ADVOGADO DO CONTRIBUINTE.
Compete à autoridade preparadora do feito e não à julgadora praticar o ato de intimação
do Acórdão resultante de julgamento. Demais disso, dita intimação é feita ao sujeito
passivo e assim direcionada ao domicílio tributário por ele eleito junto à RFB, segundo
disposições do Decreto no 70.235, de 1972. Entendimento já consolidado, inclusive, no
Enunciado no 110 da Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos, acordam os membros da 15a Turma de Julgamento, por
unanimidade, em julgar IMPROCEDENTE o pedido posto em manifestação de
inconformidade.
À Delegacia da Receita Federal de origem para que se dê ciência deste Acórdão ao
Contribuinte, facultando-lhe, no prazo de 30 (trinta) dias, o direito de interposição de
recurso voluntário junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - (CARF),
conforme art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o da
Lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993 e pelo art. 32 da Lei n° 10.522, de 19 de julho
de 2002.
Adotam-se a seguir excertos do relatório e voto da DRJ para melhor compreensão
dos fatos:
1. O Contribuinte foi excluído do Simples Nacional (Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006) por meio do Termo de Exclusão do Simples Nacional sob no
201900767882, de 12 de setembro de 2019, com efeitos a contar de 01/01/2020, à
razão da existência de débito com exigibilidade não suspensa (art. 17, inciso V, LC
no 123, de 2006), conforme detalhado às fls. 22/23, como segue:

2. Disso foi cientificado em 18/09/2019 (fl. 31). Veio aos autos em 02/10/2019 (fls.
03/09) para alegar, breve síntese: a) "que a exclusão do regime tributário Simples
Nacional, somente por dívida tributária, é ilegal por tratar-se puramente de sanção
política"; b) regularização dos “débitos relativos ao período do de apuração de 01/2019,
no valor de R$ 37.338,96 e também em débitos previdenciários, de competência
04/2019 no valor de R$ 14.383,06 [...] restam pendentes apenas os débitos referente ao
tributo do simples nacional, dos meses de fevereiro, março e abril do ano corrente”; c)
em relação a esses últimos, teria “direito de parcelamento”, observando que, no caso, “a
contestante ficou impedida de desistir dos parcelamentos anteriormente realizados”; d)
encerra com o requerimento de que intimações subsequentes sejam dirigidas a seu
patrono.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.642 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13656.721345/2019-56

VOTO
[...]
4. Sobre o fundamento de validade da norma encerrada no art. 17, inciso V, da LC no
123, de 2006, diga-se que tal discussão já passou pelo crivo do Supremo Tribunal
Federal - STF, que o teve por constitucional, isso no julgamento do Recurso
Extraordinário no 627.543 – RS, que, inclusive, serviu de base para a fixação da
seguinte tese com repercussão geral:
É constitucional o art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, que veda a adesão ao
Simples Nacional à microempresa ou à empresa de pequeno porte que possua débito
com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
5. Sobre a afirmada regularização de débito pertinente ao Simples Nacional, período de
apuração de 01/2019, bem que de débito previdenciário, competência de 04/2019, diga-
se:
a) O primeiro, de fato, foi integralmente amortizado em 31/07/2019, antes, até, do
início do cômputo do prazo fixado no art. 31, § 2o, da LC no 123, de 20061 (lembrar que
o Contribuinte foi cientificado do corrente Termo de Exclusão em 18/09/2019). É o
tanto quanto consta dos sistemas eletrônicos da Secretaria da Receita Federal do Brasil
– RFB.
[...]
b) Quanto ao segundo, foi ele indicado a parcelamento, assim formalizado em
28/08/2019 (fls. 28/29). Também antes, portanto, do início do cômputo do prazo fixado
no art. 31, § 2o, da LC no 123, de 2006. Em consulta aos sistemas eletrônicos da RFB, é
certo que consta atraso no indigitado expediente, mas, até e então, não há notícia de sua
rescisão.
[...]
6. Isso considerado, têm-se por regularizados a tempo e à forma própria o débito de
Simples Nacional, período de apuração de 01/2019, bem que o débito previdenciário,
competência de 04/2019. Ocorre que, como já se adiantou, existem mais e outros
débitos-causa a sustentar a presente exclusão do regime privilegiado. Esses seguem sem
mostra de sua regularização. Acresça-se. É certo o direito ao parcelamento. Mas, o
movimento inicial é dele, Contribuinte. Por oportuno, se, eventualmente, lhe fora
rogado algum especial e particular impediente ao expediente de parcelamento (como
alega), tal debate não cabe nos lindes do corrente processado.
7. Enfim, quanto ao pedido para que as intimações futuras sejam dirigidas ao patrono
do Contribuinte, três observações: primeiro, o ato (intimação do Acórdão que ora se
forma) é de competência da autoridade preparadora do feito e não desta autoridade
julgadora; segundo, assim se fará ao sujeito passivo no domicílio tributário por ele
eleito junto à RFB; terceiro, tal já é o entendimento consolidado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, por intermédio do Enunciado no 110 de sua
Súmula: "No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo", que, a propósito, é vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019. D’outra, no processo
administrativo nome deles. Tal é o que também se percebe dos arts. 23 e 31, parágrafo
único, ambos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
[...]
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, e-fls. 51-58, em 23.09.2020,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.642 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13656.721345/2019-56

Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que(excertos):
[...]
I – DOS FATOS:
Inicialmente cumpre dizer que a recorrente é empresa devidamente inscrita no Simples
Nacional optante desde 01/01/2016.
Intimada do termo de exclusão do simples nacional de número 201900767882, a
recorrente promoveu defesa administrativa junto a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de sua região, ocasião em que fora gerado o processo em epígrafe.
Conforme aponta o termo de exclusão contestado, os débitos que embasam a exclusão,
conforme aponta o relatório de pendências fiscais de número 201900767882, são os
seguintes:
Simples Nacional e Simei (valor original, sem os acréscimos legais)

Débitos Previdenciários - Divergências entre GFIP e GPS (valor original, sem os
acréscimos legais)

A contestação apresentada fora fundamentada com base na tese de que a exclusão do
Simples Nacional se operaria de modo ilegal posto ser punição administrativa que
forçaria o contribuinte a quitar a obrigação tributária de forma compulsória, sendo que
há outros meios menos gravosos de se cobrar a dívida tributária.
Também, restou comprovado, durante a instrução de tal processo, que os débitos em
discussão foram reparcelados, razão pela qual não deveria ser aplicada tal sansão, haja
vista a perda do objeto.
Ocorre que, mesmo diante da contestação apresentada, entendeu a autoridade
competente, por meio do acordo de número 14-107.5015 (doc. anexo) proferido pela 15a
Turma da DRJ/POR que a exclusão da recorrente do Simples Nacional, referente ao ano
vigente (2020) deveria se operar, sendo este o error injudicando aqui contestado.
[...]
II - DO DIREITO
A) DAS PRELIMINARES
Preliminarmente, cabe apontar que a decisão pela manutenção decisão pela exclusão da
recorrente do Regime do Simples Nacional deve ser revista e anulada, posto que o
objeto que fundamentaria tal decisão se perdeu.
Conforme documentação anexa, a recorrente promoveu o reparcelamento de todos os
débitos tributários e previdenciários, inclusive daqueles que fundamentaram a decisão
do acórdão combatido, restando comprovado que todos os débitos junto a Fazenda
Nacional foram regularizados.
Eis que, diante do parcelamento supra informado tem-se que o objeto da cobrança
inicial que gerou a decisão pela exclusão, se perdeu durante a própria instrução
processual.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.642 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13656.721345/2019-56

Deste modo, considerando que a decisão aqui combatida se deu em maio do ano
corrente (2020) e era de conhecimento do Ilmo. Sr. Relator Auditor que o
reparcelamento havia sido realizado também neste ano, entende-se que houve error in
judicando por parte da autoridade julgadora.
Destaca-se que somente poderia haver a manutenção da punição imposta, caso a
recorrente estivesse inadimplente do débito incialmente cobrado, o que não é o caso em
tela, haja vista a aceitação da Receita Federal pelo parcelamento.
Logo, diante do flagrante erro apontado, requer-se desde já que a decisão combatida
seja revista e declarada nula, devendo ser reconhecido e declarado o direito da
recorrente em manter-se amparada pelo regime do Simples Nacional.
B) DO MÉRITO
Conforme tratado em sede de preliminar, não há objeto que justifique a manutenção da
decisão pela exclusão da recorrente do regime do Simples Nacional.
Há de se destacar que o objeto da primeira decisão pela exclusão da recorrente do
regime do simples nacional são os débitos referentes ao tributo do simples nacional do
período de janeiro a abril do ano de 2019, juntamente com o débito previdenciário
referente ao mês de abril de 2019.
Logicamente, pelos princípios norteadores do processo administrativo, tem-se que a
discussão aqui trazida deveria se limitar a tais débitos. Contudo, fora fundamentada na
decisão aqui combatida a existência de outros débitos do ano de 2019, relativos ao
Simples Nacional, sendo que tal motivo seria o suficiente pela condenação da
recorrente.
Tal fundamento culmina em error in procedendo, posto que a autoridade julgadora
deveria limitar-se aos débitos discutidos naquela demanda, isto é, aos débitos cobrados
por meio do termo de exclusão do simples nacional de número 201900767882.
Claramente trata-se de decisão ultra-petita e extrapetita, vedada pelo artigo 141 do
Código de Processo Civil, aqui trazida por analogia, mas que culmina na nulidade da
decisão combatida.
Contudo, mesmo que tal fundamento fosse válido, há de se dizer que na presente data,
não há qualquer débito da recorrente para com a Fazenda Nacional, posto que os débitos
do Simples Nacional foram parcelados e pagos os débitos previdenciários outrora
cobrados.
Comprovado o parcelamento de todos os débitos tributários referentes ao ano de 2019,
bem como tendo sido comprovado que a recorrente tem honrado o parcelamento
avençado, não havendo de se falar em qualquer pendência junto ao fisco nacional que
justifique a decisão combatida, tem-se como ilícita a condenação à exclusão do simples
nacional por mera liberalidade da autoridade competente.
Operou-se a perda do objeto!
Por outro lado, a exclusão do regime tributário Simples Nacional, somente por dívida
tributária, é ilegal por tratar-se puramente de sanção política. Tal procedimento implica
em negativa de direito ao exercício da atividade econômica empresarial.
[...]
A Constituição Federal, através de seu artigo 170 e parágrafo único, buscou vedar os
excessos praticados pela Fazenda Pública no ato da exigibilidade dos débitos tributários,
pela adequação e razoabilidade dos atos administrativos, sempre no intuito de atingir a
finalidade de garantir os direitos das microempresas e empresas de pequeno porte.
Assim sendo, o ato de exclusão do Simples Nacional por dívida tributária, sem dúvida,
materializa ilegalidades e inconstitucionalidades, valendo, ainda, ressaltar que o
princípio do exclusivismo exprime o contido no artigo 110 do CTN, ao afirmar que não
se pode exigir nenhum elemento adicional ao descrito na Constituição Federal.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.642 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13656.721345/2019-56

Neste sentido é notória a contradição da regra do artigo 17, V, da Lei Complementar
123/2006 com as premissas da Constituição Federal, que visam o regime mais
favorecido às microempresas e às empresas de pequeno porte.
[...]
Em sintonia e protegendo os preceito constitucionais, o Supremo Tribunal Federal tem
combatido a coação estatal como uma forma de exigir os débitos tributários,
considerando-a inconstitucional por vício de desproporcionalidade, quando inviabiliza a
atividade desenvolvida pelo contribuinte. Esta, aliás, é a razão de decidir que inspira nas
Súmulas 70, 323 e 547, exaradas pelo referido Tribunal, as quais usar-se-á para fins de
ilustração da tese ora defendida.
[...]
Não obstante, conforme regra geral do artigo 112 do CTN, a lei tributária deve ser
interpretada de maneira mais favorável ao acusado no caso de dúvidas. Logo, não
havendo de se falar em débito vigente, bem como por ter se perdido o objeto da
acusação formal, não havendo qualquer motivo que enseje a manutenção da exclusão,
deve se aplicar a regra de favorecimento a recorrente.
[...]
III – DA CONCLUSÃO:
Por tudo aqui discutido e comprovado, há de se concluir que não há motivos para que se
opere a exclusão da empresa recorrente do regime do Simples Nacional, seja pelo
parcelamento de todos os débitos que ensejaram a sua exclusão, nos moldes da decisão
aqui combatida e também do termo de exclusão do simples nacional de número
201900767882, seja pela existência de limites às sanções impostas pelo poder
administrativo.
A perda do objeto que fundamentava a exclusão da recorrente do regime tributário do
simples nacional é evidente. Logo a manutenção de qualquer decisão em tal sentido se
tornaria ilegal. Pugna-se por justiça!
IV – DOS PEDIDOS:
Por tudo quanto exposto, requer-se que:
A) Seja reconhecido o parcelamento dos débitos relativos ao período de apuração do
simples nacional de todo o ano de 2019 e também do pagamento dos débitos
previdenciários, de competência 04/2019, objetos da notificação combatida, diante da
comprovação do parcelamento aqui trazida.
B) Que seja declarada a perda do objeto da pena anteriormente imposta, devendo ser
declarada e determinada a manutenção da recorrente junto ao regime do Simples
Nacional;
C) Caso o pedido supra seja indeferido, que seja conhecido o direito da recorrente em
ter sanções menos gravosas e ordenado que a Receita Federal não proceda com a
exclusão do regime do Simples Nacional, determinando a adoção de sanções menos
graves à recorrente, haja vista os princípios constitucionais invocados na presente tese
defensiva;
D) Proceda ao cadastramento do advogado Dr. Paulo Henrique de Moura Dutra,
OAB/MG 160.921, subscritor da presente peça, como patrono da parte contestante, aqui
qualificada, fazendo com que todas as publicações e comunicações sejam dirigidas com
cópia a este signatário, sob pena de nulidade;

É o Relatório.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.642 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13656.721345/2019-56

Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Da Análise das Alegações da Recorrente
Sobre o reparcelamento dos débitos tributários
A Recorrente teve a sua exclusão, conforme o Termo de Exclusão do Simples
Nacional, sendo apontados quatro débitos do Simples e um previdenciário, dos quais o referente
ao período de apuração de 01/2019 e o previdenciário referente a 04/2019 a DRJ constatou que o
primeiro foi pago e o previdenciário foi indicado para parcelamento, formalizado em 28.08.2019,
antes, portanto, do início do cômputo do prazo estabelecido no § 2o, do artigo no 31, da LC no
123/2006.
Constata-se que os débitos tributários referentes aos períodos de apuração de
fevereiro, março e abril de 2019 encontravam-se pendentes de pagamento na data da exclusão.
A Recorrente alegou que promoveu o reparcelamento de todos os débitos
tributários e previdenciários, incluindo aqueles que fundamentaram a sua exclusão do Simples, o
que segundo ela todos os débitos junto à Fazenda Nacional foram regularizados.
Afirma, também, que diante do parcelamento o objeto da cobrança inicial que
gerou a sua exclusão do Simples, se perdeu durante a própria instrução processual.
Realmente constata-se às e-fls. 33-34 que houve reparcelamento das dívidas
incluindo os débitos tributários referentes aos períodos de apuração de fevereiro, março e abril de
2019.
No entanto, não é válida a afirmação da Recorrente que em função do
reparcelamento o objeto da cobrança inicial que motivou a sua exclusão do Simples se perdeu
durante a instrução processual, uma vez que ele foi efetuado em 31.01.2020, muito além do
prazo permitido no § 2o, do artigo no 31, da Lei Complementar 123/2006, reproduzidos a seguir:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. (Grifo Nosso)

Frise-se que o inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar estabelece
que não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.642 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13656.721345/2019-56

microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa.
A Recorrente foi comunicada da exclusão em 12 de setembro de 2019, conforme
Termo de Exclusão do Simples Nacional no 201900767882, e o reparcelamento que incluiu os
débitos tributários referentes a fevereiro, março e abril de 2019 foi efetuado em 30.01.2020,
portanto, além do prazo estabelecido no § 2o, do artigo no 31, da LC no 123/2006, que é de 30
dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Sobre a exclusão ilegal do Simples por dívida tributária
Alegou que “a exclusão do regime tributário Simples Nacional, somente por
dívida tributária, é ilegal por tratar-se puramente de sanção política. Tal procedimento implica
em negativa de direito ao exercício da atividade econômica empresarial.”
Aduz, também que “é notória a contradição da regra do artigo 17, V, da Lei
Complementar 123/2006 com as premissas da Constituição Federal, que visam o regime mais
favorecido às microempresas e às empresas de pequeno porte.”
Em que pese os argumentos da Recorrente, o artigo no 17, V, da Lei
Complementar no 123/2006, foi adequadamente aplicado, uma vez que é vedado ao contribuinte
optar pelo Simples Nacional se os seus débitos não estiverem com sua exigibilidade suspensa.
É importante mencionar que o citado artigo foi declarado constitucional pelo
Pleno do Supremo, não configurando óbice legal e nem constitucional a exclusão do Simples
Nacional nos casos da existência de débitos sem exigibilidade suspensa.
Supremo Tribunal Federal STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO : RE 627543 RS
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa
e empresa de pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão.
Débitos fiscais pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade.
Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.642 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13656.721345/2019-56

pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em sessão plenária, sob a presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa, na
conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por maioria de votos e nos
termos do voto do Relator, em negar provimento ao recurso extraordinário, vencido o
Ministro Marco Aurélio, que a ele dava provimento.
Brasília, 30 de outubro de 2013.
MINISTRO DIAS TOFFOLI Relator
Quanto a contradição da regra do artigo 17, V, da Lei Complementar 123/2006
com as premissas da Constituição Federal, que visam o regime mais favorecido às
microempresas e às empresas de pequeno porte, não compete ao CARF se pronunciar sobre
questões de inconstitucionalidade de leis tributárias, conforme Súmula no 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Sobre o envio de intimações e comunicações ao Patrono
A Recorrente requer que “proceda ao cadastramento do advogado Dr. Paulo
Henrique de Moura Dutra, OAB/MG 160.921, subscritor da presente peça, como patrono da
parte contestante, aqui qualificada, fazendo com que todas as publicações e comunicações sejam
dirigidas com cópia a este signatário, sob pena de nulidade”
A Súmula CARF no 110, deixa claro essa questão:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital